Tribunal: TJES
Processo: 5026947-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Leve
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026947-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CREUSA MARIA DE MELO

APELADO: CHRISLAYNE NOGUEIRA BANHOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5026947-57.2023.8.08.0048

APELANTE:
CREUSA MARIA DE MELO

APELADOS: CHRISLAYNE NOGUEIRA BANHOS, EDNA HELENA NOGUEIRA, JAYFERSON DE MELO PARDIM, EDNA HELENA NOGUEIRA CRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTATO VOLUNTÁRIO DA VÍTIMA COM A REQUERIDA. AFASTAMENTO DO PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Creusa Maria de Melo contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, com fundamento na ausência de risco atual e concreto à integridade da requerente, conforme previsão da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se persistem os requisitos legais — fumus boni iuris e periculum in mora — para a manutenção das medidas protetivas, mesmo diante de condutas da própria ofendida que indicam ausência de temor e restabelecimento voluntário de contato com a requerida.

III. Razões de decidir

A sentença fundamentou a revogação com base em trocas de mensagens da apelante direcionadas à neta, com recado à genitora desta — uma das requeridas —, indicando comunicação e ausência de receio.

O conteúdo dos autos reforça a conclusão de ausência de risco atual, com base em provas de comunicação direta e possível ameaça por parte da vítima, revelando a complexidade da relação familiar e esvaziamento dos pressupostos cautelares.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.140.598/MG) entende que o contato consentido da vítima pode afastar o risco e até descaracterizar o descumprimento de medida protetiva.

A presunção de veracidade da palavra da vítima deve ser analisada à luz dos demais elementos do processo; no caso concreto, a conduta da apelante compromete a tese de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: “1. O contato consentido da vítima com a parte requerida pode afastar o periculum in mora e justificar a revogação de medidas protetivas de urgência. 2. A palavra da vítima, embora relevante, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, especialmente quando sua conduta revela ausência de risco atual.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.140.598/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5026947-57.2023.8.08.0048

APELANTE:
CREUSA MARIA DE MELO

APELADOS: CHRISLAYNE NOGUEIRA BANHOS, EDNA HELENA NOGUEIRA, JAYFERSON DE MELO PARDIM, EDNA HELENA NOGUEIRA CRUZ

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CREUSA MARIA DE MELO
contra sentença lançada ao ID 12472347, proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da apelante.

Em suas razões recursais (ID 12472354), sustenta a recorrente que a decisão deve ser reformada, pois persiste situação de risco à sua integridade física e psicológica, decorrente de episódios reiterados de violência doméstica e familiar. Afirma que os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
estariam presentes, sendo sua palavra corroborada por documentos e relatos constantes dos autos. Defende que a decisão não valorou adequadamente a sua condição de vulnerabilidade, especialmente por se tratar de pessoa idosa e vítima de múltiplos episódios de agressões físicas, verbais e psicológicas, inclusive com o uso de instrumentos contundentes. Refuta a alegação de descumprimento das medidas, asseverando que o contato por ela realizado foi com pessoa diversa, não se caracterizando como afronta à medida judicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 12472358, a recorrida defende o acerto da decisão combatida, afirmando que a apelante, reiteradamente, descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu favor, mantendo contato direto com a parte requerida e inclusive autorizando o seu retorno ao imóvel. Aponta que tal comportamento enfraquece os fundamentos da medida protetiva, e que os documentos juntados aos autos evidenciam ausência de temor ou risco iminente. Sustenta, ainda, que a concessão de tais medidas se mostraria desproporcional frente à conduta da própria vítima, caracterizando a revogação da medida como necessária. Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de ID 13651508, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem, a sentença impugnada revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento da ausência de risco concreto e atual à integridade física e psíquica da requerente.

Insurge-se a apelante pleiteando a reforma, ao argumento de que persistiriam os requisitos legais para a manutenção da tutela protetiva, notadamente diante da palavra da vítima e do contexto de violência reiterada.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Maria da Penha prevê, em seu art. 22, a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência sempre que presentes os requisitos autorizadores, os quais, por sua natureza cautelar, demandam a presença concomitante do
fumus boni iuris
— a plausibilidade jurídica da pretensão da ofendida — e do
periculum in mora
— o risco de dano grave ou irreparável à integridade física, psíquica ou moral da vítima. Tais pressupostos devem ser aferidos à luz do caso concreto, em conformidade com os princípios da proporcionalidade, da precaução e da proteção integral da mulher.

No presente feito, na sentença de primeiro grau procedeu-se à análise detalhada do conjunto probatório e fundamentou-se de forma clara e objetiva a revogação das medidas protetivas, assentando que a própria requerente manteve contato com uma das requeridas, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), comportamento esse incompatível com a alegação de risco atual e iminente.

A decisão judicial indicou expressamente que, diante da iniciativa da vítima em restabelecer contato, esvaziava-se o pressuposto do periculum in mora, inviabilizando a continuidade da medida excepcional.

Compulsando-se as provas, observam-se diversas trocas de mensagens de
Whatsapp
, enviadas pela apelante para a sua neta, passando o recado para a genitora da neta, uma das supostas agressoras.

Importante ressaltar que o conteúdo dos autos reforça a conclusão do juízo sentenciante. As mensagens anexadas revelam que a própria apelante teria, de forma voluntária, mantido trocas de mensagens pelo celular, bem como realizado possíveis ameaças. Tal conduta evidencia não apenas a complexidade das relações familiares envolvidas, mas também a ausência de temor real, contínuo e fundado. Tal conduta, longe de reforçar a vulnerabilidade da vítima, evidencia o enfraquecimento do estado de risco que justifica a proteção cautelar.

Nesse contexto, cabe destacar o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o consentimento da vítima para o contato com o suposto agressor, mesmo diante de medida protetiva vigente, pode descaracterizar o risco e até mesmo excluir a tipicidade penal do descumprimento da medida (REsp 2.140.598/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/2/2025, DJe 17/2/2025). A jurisprudência entende que, se a vítima expressamente autoriza a aproximação do requerido ou mantém com ele contato direto, sem demonstrar resistência ou receio, torna-se desarrazoado exigir o cumprimento de restrições impostas judicialmente, dada a inexistência do risco que as fundamentou.

A alegação de que a palavra da vítima, por si só, seria suficiente para manutenção das medidas, não se sustenta, no caso concreto, ante a ausência de harmonia entre os relatos da ofendida e sua conduta praticada. Conforme reconhecido pela sentença, a atitude da recorrente compromete a credibilidade da situação de vulnerabilidade alegada. A jurisprudência não concede presunção absoluta à palavra da vítima, exigindo que seja
a
nalisada em conjunto com os demais elementos do processo
. No caso em tela, não há indícios contemporâneos de violência ou ameaças após a concessão das medidas, mas sim evidências de comunicação e permissão de reaproximação.

Destaco que, à luz do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, as medidas protetivas subsistem enquanto perdurar o risco, devendo ser cessadas tão logo verificada a alteração fática da situação que lhes deu origem — exatamente como ocorreu neste caso, segundo os elementos concretos dos autos.

Não se ignora que o Ministério Público de 1º grau, em manifestação anterior, sustentou a aplicação do princípio do
in dubio pro tutela
, com base na doutrina de Bianchini e Pierobom, a partir da Lei nº 14.550/2023. Todavia, tal princípio não elimina a obrigação do magistrado de proceder à valoração crítica dos fatos à luz das provas disponíveis,
e de reconhecer, quando for o caso, a cessação dos pressupostos cautelares
. Como bem destacou o juízo sentenciante, na atualidade, não se verifica risco iminente à integridade da requerente, sendo ausente o periculum in mora e, portanto, inexistente fundamento jurídico para a manutenção das restrições impostas aos requeridos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, por seus próprios fundamentos, em conformidade com o arcabouço probatório constante dos autos e com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores..

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)